Tribunal: STF
Processo: RE 1277802
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DE CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Eventual não aplicação do limite do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, considerado separadamente para cada um dos vínculos, é destinada aos agentes públicos que acumulam cargos públicos na forma do permissivo do art. 37, XVI, da Constituição Federal.
    2. A remuneração devida pelo exercício acumulado do cargo efetivo de Auditor de Controle Externo com o cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro, exercido no âmbito do mesmo órgão público, submete-se ao teto remuneratório.
    3. Apelação conhecida e não provida” (pág. 1 do doc. eletrônico 9).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação do art. 37, V e XI, da mesma Carta.
    O recorrente afirma que “acumula o cargo efetivo de Auditor de Controle Externo) com o cargo em comissão de Assessor de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal” (pág. 4 do doc. eletrônico 15).
    Aduz, ainda, que
    “[...]
    no Distrito Federal, o servidor ocupante de cargo efetivo, requisitado ou não, por ocasião de sua investidura no cargo em comissão, assina um Termo de Posse, em observância ao disposto no artigo 17 da Lei Complementar – DF nº 840/2011, o que evidencia, ainda mais, a DUALIDADE DE VÍNCULOS que o servidor distrital mantém com a Administração Pública. Em razão desta dualidade vínculos o cargo efetivo tem estrutura remuneratório própria (vencimento + gratificações) e distinta daquela do cargo em comissão (vencimento + representação mensal)” (pág. 12 do doc. eletrônico 15 – grifos no original).
    Diante disso, defende a aplicação dos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, sustentando que
    “[...] 
    exclui a dualidade de vínculos (efetivo e em comissão) prevista no inciso V do art. 37 da CF do rol de casos constitucionalmente autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções, como assim o estabeleceu a tese de repercussão geral editada quando do julgamento dos RE nºs 602.043 e 612.975 (Temas nºs 377 e 384)” (pág. 16 do doc. eletrônico 15).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO  MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ainda que superado tal óbice, a jurisprudência firmada no julgamento dos RE 612.975/MT (Tema 377 da Repercussão Geral) e RE 602.043/MT (Tema 384 da Repercussão Geral), ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio, não tem qualquer relação com a pretensão do recorrente, no sentido de que o teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, incida separadamente, considerados o subsídio referente ao cargo de juiz federal e a Gratificação de Acúmulo de Jurisdição GAJU. Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese:
    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (grifei).
    Efetivamente, assentou-se que a aplicação do teto remuneratório, nas hipóteses de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, deve considerar, separadamente, cada um dos vínculos jurídicos formalizados com a Administração Pública.
    A possibilidade de acumulação está prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal, que possui a seguinte redação:
    “Art. 37. [...].
    [...]
    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
    a) a de dois cargos de professor;
    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”
    Nesse sentido, as hipóteses de acumulação autorizadas constitucionalmente pressupõem a existência de vínculos jurídicos diversos com a Administração Pública.
    Todavia, no caso dos autos, o exercício das atribuições de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do cargo em comissão de Assessor de Gabinete de Conselheiro são decorrências naturais e inerentes a um único vínculo jurídico-administrativo: a investidura no cargo de Auditor de Controle Externo.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator